Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713706-08.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADANILTON DE SOUSA GONCALVES PACIENTE: HUGO FELIPE TARAO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADANILTON DE SOUSA GONCALVES em favor de HUGO FELIPE TARAO LOPES, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 129, §9o, art. 147, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 329, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, possui emprego lícito e é portador de “Escrisofenia - Comportamento impulsivos apresentando risco para si e terceiros – CID-10: F19+F62+F92+F93+F94, necessitando de cuidados médicos periódicos”. Aduz que existem medidas protetivas em favor da suposta vítima e, caso seja posto em liberdade, o paciente não poderá chegar perto dela. Sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o sistema carcerário não possui estrutura para conceder dignidade ao paciente, mormente o tratamento médico adequado do qual necessita. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente firmou-se no perigo à ordem pública, não havendo prova concreta e suficiente para caracterizar o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a decretação da medida excepcional. Salienta que não há possibilidade de aferir se as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, sem ao menos ter sido realizado a tentativa de aplicação de uma delas, comprometendo-se o paciente a cumprir quaisquer medidas cautelares impostas. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. HUGO FELIPE TARAO LOPES teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 129, §9o, art. 147, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 329, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. Confira-se: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após as agressões e ameaças perpetradas contra a sua companheira, teria se comportado de forma extremamente agressiva quando da chegada dos policiais, tentando inclusive pegar a arma de fogo de um dos policiais, tendo sido necessária a utilização de dardos energizantes para imobilizá-lo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Consta que o paciente agrediu e ameaçou a companheira e, quando da chegada da equipe policial, também teria sido agressivo, inclusive tentando pegar a arma de um dos policiais. Quanto ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador